Tribunal: STF
Processo: ARE 1498010
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 394):



    “ HOMICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO pronúncia - prova oral e pericial confirmam a prática do crimes - autoria - indícios suficientes de acordo com a prova testemunhal - in dúbio pro societate - de rigor é o pronunciamento do réu. 



    PRÁTICA DO CRIME CONTRA AGENTE DA POLÍCIA - houve relatos de que a vítima se apresentou como delegado e usava vestes com o símbolo da corporação, o que poderia se enquadrar nessa qualificadora recurso improvido.”



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Emerson da Silva Abade, foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada (art. art. 121, § 2°, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal) (Doc. 300).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa (Doc. 394).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o julgado foram rejeitados (Doc. 413).



    Inconformada, a defesa do réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de “flagrante violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (princípio da presunção de inocência)”. (Doc. 409)



    Nas razões recursais, aponta que “O v. Acórdão fere o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, ao aplicar o in dubio pro societate de maneira genérica, sem indicação sequer das razões jurídicas e do texto legal que dê suporte a tal entendimento.”



    Sustenta, ainda, que “A defesa demonstrou, à saciedade, que a situação vivenciada pelo Recorrente se enquadra na legítima defesa putativa a partir de fatos incontroversos nos autos. Diante disso, manter a pronúncia do Recorrente significa perpetuar um estado de injustiça ao qual ele vem sendo submetido, eis que esvaziada a ilicitude dos fatos.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para que seja reconhecida a legítima defesa putativa e afastada a aplicabilidade do in dubio pro societate, em respeito ao princípio da presunção de inocência previsto no art. 5º, LXII, da Constituição da República”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que: (a) “diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa”; e (b) “a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (Doc. 435).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência de referido óbice processual. (Doc. 440)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 409): 



    […]



    No caso em questão, existem questões relevantes do ponto de vista jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, pois trata-se de buscar firmar o entendimento acerca do princípio da presunção de inocência, constitucionalmente previsto. 



    Isso porque, conforme se demonstrará a seguir, em que pese a apresentação de argumentos inequívocos pela defesa que demonstram que o Recorrente se encontrava em estado de legítima defesa putativo, referida tese não foi acolhida. 



    Nesse sentido, este Egrégio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral nos casos em que há violação do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII da CF), como exemplo nos temas 788, 925, 1171, etc. 



    Por fim, é fundamental que o C. Supremo Tribunal Federal se manifeste a respeito do assunto, de forma a sacramentar posicionamento adotado, e atribuir segurança jurídica e isonomia de tratamento ao caso em tela. 



    Fixado esse entendimento, a repercussão do julgado certamente reduzirá o impacto dos recursos perante os Tribunais Estaduais e Tribunais Regionais Federais, permitindo ao Poder Judiciário balizar-se pela diretriz firmada por essa Suprema Colenda Corte. 



    Ante os argumentos acima lançados, resta demonstrada a repercussão geral do presente recurso, eis que a discussão aqui vazada, transpassa o interesse subjetivo das partes, sendo necessária a análise da decisão exarada por esta C. Corte, de modo a que se mantenha a isonomia e a segurança jurídica. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia (Doc. 394): 



    Segundo consta da denúncia, Luiz Carlos tentou matar o delegado de polícia Emerson da Silva Abade, ao jogar o carro contra a autoridade policial. Além disso, portava uma arma de fogo sem autorização. 



    A testemunha José Aparecido de Oliveira disse ser desafeto de Luiz Carlos Tasso Junior, filho do recorrente Luiz Carlos, em razão de Luiz Carlos e a cooperativa COPERCANA terem invadido 5 alqueires da sua propriedade, e que litiga judicialmente com ele em razão disso. José Aparecido disse que, nos dias dos fatos, telefonou para o celular particular do delegado Emerson e o chamou para comparecer à sua propriedade, pois o seu vizinho Luiz Carlos estava efetuando disparos de arma de fogo, e o delegado Emerson o atendeu imediatamente, dirigindo-se para a sua propriedade. Chegando lá, José Aparecido disse ao delegado que Luiz Carlos estava dentro do seu canavial. Então, José Aparecido entrou na viatura policial e foi com o delegado à procura de Luiz Carlos no meio da plantação de cana. Ao encontrá-lo, o delegado desceu e tentou abordar Luiz Carlos, momento em que ele arrancou com a caminhonete e tentou atropelar o delegado. 



    A testemunha Benedito José Medeiros, que é funcionário público municipal e que fora cedido pela municipalidade à delegacia para prestar serviço de motorista, disse que o delegado Emerson recebeu uma ligação no seu telefone particular e, em seguida, disse ao motorista que precisava se dirigir ao sítio da pessoa que acabara de lhe telefonar, “a fim de resolver um entrevero envolvendo tal pessoa”. Ao chegarem no sítio, percebeu tratar-se de José Aparecido, que disse ao delegado que a pessoa com quem brigara havia entrado no canavial. Assim que o delegado avistou Luiz Carlos e tentou abordá-lo, ele arrancou com o carro e tentou atropelar o delegado. Iniciou-se perseguição e o delegado interceptou o carro de Luiz Carlos, mas ele tentou atropelar novamente a autoridade policial. 



    O delegado Emerson disse que recebeu uma ligação de “Bide” (alcunha de José Aparecido), que disse que Luiz Carlos estava tentando matá-lo, e foi ao seu sítio, numa viatura descaracterizada e sem apoio de nenhum outro policial, nem civil e nem militar, mas apenas estava acompanhado do motorista cedido pela prefeitura. Chegando lá, encontrou “Bide”, o colocou na viatura descaracterizada e foi no encalço de Luiz Carlos. Ao avistá-lo, deu ordem de rendição. Emerson disse que estava com a arma no coldre. Nesse momento, Luiz Carlos jogou o carro na direção do delegado, mas ele se desvencilhou. Em seguida, o delegado sacou o revólver e atirou contra o pneu dianteiro do carro de Luiz Carlos, mas não acertou por erro de pontaria. Houve perseguição e conseguiu interceptá-lo. Ao tentar abordá-lo, Luiz Carlos tentou atropelá-lo novamente. 



    Interrogado, Luiz Carlos disse ter 69 anos de idade e ser produtor rural, e que nunca foi processado anteriormente. Contou que estava no seu canavial fazendo uma vistoria de rotina, momento em que chegou um carro, sendo que o motorista desceu e veio na sua direção interrogando-o se levava consigo arma de fogo, enquanto outros homens permaneceram no interior do automóvel. Ao ver uma pistola, e acreditando tratar-se de um roubo, Luiz Carlos abaixou-se no banco e imprimiu velocidade ao seu automóvel e fugiu, sendo perseguido em seguida. Luiz Carlos disse que não conhecia o delegado e não tinha nenhum motivo para tentar matá-lo. Disse que levava no seu carro uma pistola pois iria para o clube de tiros. 



    Os policiais militares Wilson Aparecido Lopes Trindade e Luiz Fernando Franco disseram que efetuavam patrulhamento de rotina, quando viram Luiz Carlos vindo na sua caminhoneta, dando sinais luminosos e acenando com a mão. Ao se aproximar, Luiz Carlos pediu socorro e disse que havia sido vítima da tentativa de um roubo. Luiz Carlos disse aos policiais que estava no seu canavial fazendo uma visita de rotina, quando apareceu um carro, do qual desceu um indivíduo e tentou roubá-lo. Disse que imprimiu velocidade ao veículo, mas que não tentou atropelar ninguém. Momentos depois, o delegado apareceu e disse que Luiz Carlos tentou matá-lo. Então, os policiais prenderam Luiz Carlos e, ao revistarem o seu automóvel, encontraram uma pistola, calibre 380, envolta em duas sacolas, além de dois carregadores com 38 cartuchos íntegros, envoltos em outras duas sacolas. 



    A arma está devidamente registrada e Luiz Carlos tem autorização de atirador esportivo (folhas 26/31). 



    No caso em tela há duas versões antagônicas. Segundo a vítima e as testemunhas, o acusado tentou atropelar o delegado para evitar que o seu carro fosse vistoriado. Já o acusado diz que acreditou que o delegado era um assaltante e por isso fugiu com o carro, sendo, portanto, o caso de legítima defesa putativa. 



    Ocorre que a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria, sendo descabida que se demonstre nesta fase, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito. 



    […]



    Nos crimes contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria. 



    […]



    Assim, existindo prova da materialidade e indícios de autoria não cabe um maior aprofundamento da análise da prova, sob pena de influenciar os jurados, sendo inaplicável o princípio do “in dubio pro reo”, imperando nesta fase o princípio “in dubio pro societate”. 



    […]



    Uma vez que na fase de pronúncia impera o princípio “in dubio pro societate”, afasta-se de plano tal alegação. 



    Na fase de pronúncia não se admite extensiva valoração da prova, bastando a comprovação da materialidade e suspeita razoável e fundada de autoria, que não se confundem com mera conjectura, porque indícios são elementos sensíveis, reais, indicativos concretos extraídos da prova, e não criação da imaginação ou de possíveis antipatias, não provadas. 



    […]



    Assim sendo, a impronúncia só deve ser admitida no caso de não ter ficado perfeitamente provada a existência de infração penal e sua materialidade ou de não haver indicação suficiente de autoria. 



    No caso dos autos, contudo, ficou amplamente demonstrada a existência do crime e os indícios de autoria. 



    Existindo eventuais dúvidas, estas deverão ser objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri. 



    Não é caso de impronúncia ou despronúncia, visto que impera no momento processual o princípio “in dubio pro societate”. 



    […]



    Portanto, na espécie, a sentença de pronúncia deve ser mantida. 



    Por fim, registro que a qualificadora (praticar o crime contra autoridade) tem caráter objetivo e este intrinsecamente ligada à pessoa da vítima, não havendo se falar de seu afastamento. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente.



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo:



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial.



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C. Pr. Penal, art. 408.



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence, DJ 10.3.03).



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C. Pr. Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor.



    3. Aí segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária que pode bastar à condenação mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado.



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    Acresça-se que, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria , o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente